Tribunal: TJMT
Processo: 0000757-83.2017.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000757-83.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADIR FREO - CPF: 779.163.870-34 (APELADO), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), KALILPPY KATHELYN SANT ANA - CPF: 419.238.148-69 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), KALINY SANT ANA - CPF: 419.246.328-88 (ADVOGADO), LUCINETE MARIA DA SILVA - CPF: 627.622.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

TAUÁ BIODIESEL LTDA

APELADO(s):

ADIR FREO

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCINETE MARIA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA

ENTRE ARRENDATÁRIO NA CONDIÇÃO DE PARCEIRO-OUTORGANTE E A RÉ APELANTE COMO PARCEIRA-OUTORGADA – INADIMPLEMENTO DE UMA DAS PARCELAS ANUAIS -

SAFRA 2016/2017 - PARCEIRA INADIMPLENTE NOTIFICADO POR TRÊS VEZES – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE PARCERIA POR INADIMPLEMENTO – INVIABILIZADO O PAGAMENTO DA RENDA DEVIDA PELO PARCEIRO-OUTORGANTE AO PROPRIETÁRIO (ARRENDADOR) DA ÁREA - CULPA DA PARCEIRA-OUTORGADA – POSTERIOR TERMO DE AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE A PARCEIRA-OUTORGADA E O DONO DA ÁREA – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA DO ACORDO PELO PARCEIRO-OUTORGANTE NA CONDIÇÃO DE ANUENTE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA O PAGAMENTO DOS FRUTOS INADIMPLIDOS DIRETAMENTE AO ARRENDADOR – INOCORRENCIA DE VENIRE CONTRA PACTUM PROPRIUM - INOCORRÊNCIA – MERA CIÊNCIA – NÃO ASSUNÇÃO DE QUALQUER COMPROMISSO QUANTO À INEXIGIBILIDADE DA CLÁUSULA PENAL OU PERDAS E DANOS

- SUJEIÇÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA RÉ APELANTE – TEMA 1.051 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Se a resolução do contrato de parceria firmado pelo arrendatário do imóvel – na condição de parceiro outorgante – e a ré apelante – na condição de parceira outorgada – se deu por culpa desta, a qual se manteve inerte quanto ao pagamento de parcelas dos frutos da parceria, a despeito de notificada por três vezes de sua mora, o que, inclusive, impediu o parceiro-outorgante de honrar a parcela anual da renda devida ao proprietário da área, escorreita a sentença que reconhece o direito do parceiro que foi prejudicado pelo inadimplemento dos frutos à cobrança judicial da cláusula penal.

Se no Termo de Autocomposição firmada exclusivamente pela parceira-outorgada inadimplente com o proprietário da área, para a garantia da colheita da safra plantada, o parceiro-outorgante – prejudicado pelo inadimplemento do contrato de parceria pela parte adversa – apõe a sua assinatura apenas como “ciente”, e não como acordante, anuente ou compromissado – nada o impede de manejar a ação judicial para a cobrança de multa contratual por descumprimento de cláusulas contratuais.

O simples fato de o proprietário da área ter permitido que a parceira-outorgada inadimplente terminasse a colheita da safra de soja 2016/2017 e da safrinha, não afasta a sua culpa pela resolução do contrato de parceria – e, indiretamente, do próprio contrato de arrendamento – tampouco transforma a cobrança da cláusula penal, pela parte prejudicada, um suposto
venire contra factum proprium
.

Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051 do STJ).

Assim, se a cláusula sob cobrança decorre de inadimplemento contratual ocorrido antes do pedido de recuperação judicial da inadimplente condenada, o crédito constituído pela sentença de procedência se sujeitará as efeitos do processo de soerguimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

TAUÁ BIODIESEL LTDA

APELADO(s):

ADIR FREO

TERCEIRO INTERESSADO:

LUCINETE MARIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TAUÁ BIODIESEL LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Multa Compensatória por Inadimplência
n. 0000757-83.2017.8.11.0044 ajuizada por
ADIR FREO
, a qual

julgou procedentes
os pedidos da inicial, para (i) declarar a rescindido o
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola
, por ocasião da inadimplência contratual da requerida em relação à safra 2016/2017, (ii) condenar a requerida ao pagamento da multa prevista na
Cláusula Vigésima Terceira
do referido contrato, equivalente a 04 (quatro) sacas de soja por hectare em relação à safra de 2016/2017, equivalente a 10.901,44 sacas de soja, cuja cotação deverá ser realizada pela média da saca em março de 2017 na região, bem como (iii) determinar que sobre os valores devidos incida correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a partir da citação, tendo, no mais, julgado improcedentes o pedido reconvencional manejado pela apelante. Condenou a ré reconvinte ao paramento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Afirma a parte recorrente que em
fevereiro de 2008
, o autor recorrido tomou de arrendamento a área rural denominando
Fazenda Santo Antonio
, de propriedade, dentre outros, de
Alfredo Tomé
(arrendador), localizado no município de Paranatinga-MT conforme contrato anexado nos autos, com início em
19/02/2008
e término em
19/07/2015
(
Cláusula 3.1
), com pagamento no dia
30 de março
de cada ano.

Registra que em 21/08/2012, na condição de arrendatário da área, o recorrido firmou com a ré apelante um
contrato de parceria agrícola
para a exploração da área outrora arrendada pelo autor apelado, conforme contrato anexado, contemplando a
safra de 2012/2013 a 2016/2017
, com início da vigência em
21/08/2012
e término em
19/07/2017
, tendo ajustado que, como pagamento da parceria, o recorrente (parceiro outorgado) repassaria 15% de toda produção da área cultivada ao recorrido (parceiro outorgante) e, no caso de inadimplemento, o pagamento de uma multa contratual (Cláusula Vigésima Terceira) equivalente a 4 (quatro) sacas de soja por hectare, por cada ano restante do contrato.

Explana em
24/08/2012
, as partes firmaram o PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO ao contrato de parceria originário para estabelecer o pagamento ajustado em favor do parceiro outorgante(recorrido) ocorreria de forma antecipada, antes de realizado o plantio.

Relata que, segundo narrado na inicial pelo parceiro outorgante, ora apelado, o valor devido pela ora apelante inerente à
safra 2016/2017
(vencido em
fevereiro
e
março de 2016
) não foi pago na data ajustada, o que lhe teria ocasionado prejuízos que o impediram de honrar o valor da renda ajustada com o dono da área arrendada tanto que, em
13/07/2016
, o coproprietário
Jorge Alberto Thomé
comunicou o autor arrendatário, mediante correspondência com AR, acerca da rescisão do contrato de arrendamento, assim como

execução da dívida referente a
safra 2015/2016
.

Aponta que, ainda nos termos da petição inicial, em razão da recusa do ora recorrente em efetuar o pagamento dos frutos da parceria vencidos em
fevereiro
e
março de 2016
, houve o distrato do contrato de arrendamento.

Aponta que, diante disso, foi ajuizada a ação originária para cobrar a multa contratual em decorrência do encerramento da parceria.

Inconformado com a sentença, sustenta que em razão de ter ficado ajustado no aditivo contratual que o pagamento da parceria seria realizado de forma antecipada, os frutos relativos à safra 2016/2017 seriam pagos 2016, ao passo que, em relação ao pacto de arrendamento firmado entre os donos da área e o apelado (arrendatário), o pagamento da renda referente à safra 2015/2016 se daria em 2016.

Afirma que, no entanto, como o autor recorrido
ADIR FREO
– arrendatário da área no contrato de arrendamento e parceiro-outorgante no contrato de parceria – já não mais detinha posse da área rural, em razão da rescisão do contrato de arrendamento rural com dono da área, em 31/08/2016, foi firmado o
Termo de Autocomposição extrajudicial para plantio na Fazenda Santo Antonio de Safra

2016/2017 de 2425 hectares
, que foi subscrito tanto pelo dono da área (arrendador) e pelo apelante (parceiro-outorgado), quanto pelo apelado, no qual este autorizou expressamente o réu recorrente a pagar diretamente ao proprietário arrendador a renda do arrendamento relativa à safra 2015/2016, com vencimento no ano de 2016, através dos frutos da parceria devidos ao parceiro-outorgante, referentemente à

safra 2016/2017, também vencida em 2016, a fim de poder prosseguir na posse imediata do imóvel, dando continuidade à exploração da área.

Aduz que, tanto assim o foi que não houve execução de valores inerentes à parceria agrícola, pois foi pago diretamente ao dono da área com anuência do recorrido, o que não enseja cobrança de multa.

Salienta, nesse particular, que no aludido
Termo de Autocomposição
, ao qual o autor apelado anuiu expressamente, não há uma linha sequer autorizando recorrido anuente a buscar multa contratual objeto da presente lide ou outro tipo de reparação material contra o recorrente.

Argumenta que além de o recorrido ter participado de todas as negociações que possibilitaram o recorrente permanecer na posse da área, mesmo após o distrato do arrendamento, sem jamais invocar o direito à multa contratual, ao tempo da safra 2016/2017, o autor apelado (parceiro-outorgante) já não havia a posse do imóvel objeto da parceria.

Defende que esse o ato do recorrido, de pleitear inesperadamente a cobrança de multa compensatória por “quebra de contrato” contraria sua conduta antecedente, de assinar o mencionado
Termo de Autocomposição
, em verdadeiro
venire contra factum proprium,
o que não pode ser admitido.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que a ação de cobrança seja julgada improcedente em função da autocomposição havida entre as partes antes do ajuizamento da ação.

Por fim, sustenta subsidiariamente que, considerando que a data do pedido de recuperação judicial (Proc. n. 0003435-42.2017.8.11.0044) da recorrente remonta o dia de 19/06/2017 e que o pagamento do crédito aqui discutido deveria ocorrer em 15/02/2016 – momento que supostamente gerou a obrigação da multa contratual –, o crédito está sujeito aos efeitos do processo de soerguimento, devendo ser submetido à forma de pagamento estabelecida no plano de recuperação aprovado.

Contrarrazões no ID. n. 231256683, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, em 19/02/2008, o autor
ADIR FREO
firmou com
ALFREDO TOMÉ
(coproprietário da área)

o
Instrumento Particular de Arrendamento de Imóveis Rurais
, através do qual tomou de arrendamento a área 4.239,00ha, denominada
Fazenda Santo Antônio
, matriculada no CRI de Paranatinga sob o n. 151, das quais apenas 2.800ha com efetiva exploração, inicialmente com duração entre 19/02/2008 a 19/07/2015.

No entanto, em através de um
Segundo Aditivo Contratual
firmado em 17/09/2011, além de reduzir a área explorável para 2.534,1ha, o prazo final do arrendamento – inicialmente ajustado para 19/07/2015 –
foi prorrogado para 19/07/2017
, abarcando a safra 2016/2017
.

Consta também que, na condição de arrendatário da área, em
21/08/2012
, por sua vez o arrendatário
ADIR FREO
(parceiro-outorgante) firmou com a ré apelante,
TAUA BIODIESEL LTDA
(parceira-outorgada), o
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola
para a exploração da área da qual era arrendatário, durante o interregno compreendido entre
21/08/2012
e
19/07/2017
, contemplando as safras de
2012/2013
a
2016/2017.

Nesse pacto teria ficado ajustado que, com o pagamento da parceria, o recorrente (parceiro-outorgado) repassaria 15% de toda produção da área cultivada ao recorrido (parceiro-outorgante).

Ficou também convencionado que, em caso de inobservância de qualquer das cláusulas contratuais, como causa de rescisão não amigável, deveria haver o pagamento de uma multa contratual (
Cláusula Vigésima Terceira
) equivalente a 4 (quatro) sacas de soja por hectare, por cada ano restante do contrato.

Aliás, no Capítulo do contrato de parceria denominado “
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO
”, composto pelas Cláusulas
VIGÉSIMA SEGUNDA
e
VIGÉSIMA TERCEIRA
, as partes assim convencionaram expressamente:

“
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
Havendo inadimplemento de quaisquer cláusulas deste contrato, gerará à parte contrária a faculdade de rescindir o presente.

Parágrafo único:
Caso a colheita esteja em iminência de ocorrer, a parceira outorgada caberá o direito de finda-la.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:
A parte que infringir quaisquer cláusulas e ocasionar a rescisão não amigável, pagará uma multa equivalente a 04 (quatro) sacas de soja por hectare por cada ano restante de contrato, cumulativo, independentemente de eventuais indenizações por perdas e danos.”
(ID. n. 23156260 - Pág. 61)

Ainda de acordo com a narrativa autoral, em
24/08/2012
os parceiros firmaram o PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO ao contrato de parceria originário para alterar a redação da
CLÁUSULA SÉTIMA
do pacto original de modo a convencionar que o pagamento ajustado em favor do parceiro outorgante (recorrido) deveria ocorrer de forma
antecipada
, conforme o quadro abaixo:

Ano/Safra

Vencimento Parcela 1 (50%)

Vencimento Parcela 2 (50%)

2012/2013

Parcela única em moeda corrente nacional em até 10 dias após a assinatura do contrato

2013/2014

15/02/2013

15/03/2013

2014/2015

15/02/2014

15/03/2014

2015/2016

15/02/2015

15/03/2015

2016/2017

15/02/2016

15/03/2016

Além disso, ficou convencionado na
CLÁUSULA QUARTA
desse aditivo, parte dos frutos dessa parceria seriam destinados ao pagamento de um débito contratual do parceiro-outorgante, ora apelado, para com a empresa
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
, decorrente do distrato de um contrato de parceria antecedente, firmado em
01/09/2011
e distratado em
20/08/2012
.

Também nos termos da arguição autoral, os valores recebidos a título de frutos antecipados do
Contrato de Parceria
eram utilizados para o pagamento da renda devida pelo autor (arrendatário e parceiro-outorgante)
aos proprietários arrendadores.

Porém, consoante consta dos autos, em
12/05/2015
o parceiro-outorgante autor, ora apelado, já havia providenciado a notificação extrajudicial da parceira-outorgada recorrente acerca do não cumprimento do repasse de parte dos frutos da parceria à empresa
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
, como convencionado no aditivo contratual da parceria (ID. n. 23156260 - Pág.68/73).

Mas não foi só. Segundo consta, em
07/03/2016
foi enviada notificação à parceira-outorgada, ora apelante, informando-a da inadimplência contratual referente à entrega da primeira parcela dos produtos (50%) que deveria ocorrer nos meses de
fevereiro
, correspondentes aos frutos antecipados da
safra

2016/2017
, tendo assinalado o prazo do dia 10/03/2016 para o pagamento da referida prestação anual da parceria, sob pena de rescisão contratual (ID. n. 23156260 - Pág.55/58).

Como não recebeu os frutos, mesmo depois de notificar a parceira-outorgada, ora apelante, o parceiro-outorgante não conseguiu pagar a renda da safra 2015/2016 do arrendamento, pelo que um dos titulares da área arrendada, chamado de
Jorge Alberto Tomé
promoveu a sua notificação em 13/07/2016, comunicando que o inadimplemento da referida renda daria azo ao ajuizamento de execução para a cobrança de respectiva renda, bem como para a resolução do contrato de arrendamento, com vistas a evitar prejuízos irreparáveis para ambas as partes (ID. n. 23156260 - Pág. 61/62).

Diante disso, já no dia seguinte (14/07/2016), o parceiro-outorgante promoveu uma nova notificação da parceira-outorgada, ora apelante, não apenas para instá-la de sua mora, mas também para dar conta de se não recebesse os frutos da parceria da safra 2016/2017, vencidos em
fevereiro
e
março de 2016
, não conseguiria pagar o arrendamento da área objeto da parceria, comunicando-a, inclusive, que já havia sido notificado pelos arrendadores que fora notificado da execução dessa renda e da resolução do pacto de arrendamento no caso de não pagamento da renda em aberto (ID. n. 23156260 - Pág.59/60 e 63/64)

Diante desse quadro fático, e apesar de instado por pelo menos 3 (três) vezes acerca de sua inadimplência das parcelas do contrato de parceria, o parceiro-outorgado resolveu promover em
12/08/2016
a notificação do parceiro-outorgante, para informá-lo da sua intenção de rescisão unilateral do contrato de parceria, sob o argumento de suposto rompimento da boa-fé contratual (ID. n. 23156260 - Pág. 65).

A partir dessa narrativa, o arrendatário e parceiro-outorgante
ADIR FREO
ajuizou a presente demanda para
(a)
a declaração da rescisão do
Instrumento Particular de Contrato de Parceria Agrícola
, por ocasião da inadimplência contratual da requerida em relação aos frutos da safra 2016/2017,
(b)
condenar a parceira-outorgada requerida ao pagamento da multa prevista na
Cláusula Vigésima Terceira
do referido contrato, equivalente a 04 (quatro) sacas de soja por hectare em relação à safra de 2016/2017, correspondentes a 10.901,44 sacas de soja, que segundo a cotação do mercado local em
06/03/2017
, correspondia a R$57,23/saca, totalizando, segundo seus cálculos, o importe de
R$623.889,41
.

Citada, a parceira-outorgada, ora apelante, ofereceu contestação na qual alegou:

• o descabimento da cobrança da multa contratual à medida em que os frutos que a autora afirmou inadimplidos somente seriam devidos em fevereiro e março de 2017;

• que quando do vencimento dessa parcela da renda em fevereiro e março de 2017, o contrato de arrendamento já não mais existia e, por isso, o autor já não podia honrar o contrato de parceria;

• que situação de insolvência do autor demonstra que este não pagaria os valores de arrendamento ainda no ano de 2016, colocando em risco as atividades da requerida

• que o preço pela exploração da área durante a safra 2016/2017 foi pago diretamente ao Sr.
Jorge Alberto Thomé e Outros
– proprietários do imóvel –, conforme acordo realizado nos autos do Proc. n. 000159730.2016.8.11.0044

• que no acordo posteriormente realizado com os proprietários, estes lhe informaram que a área total agricultável era, na verdade, de 2.425ha e não de 2.725,36ha., como descrito no contrato de parceria, de maneira que, não lhe tendo sido entregue toda a área prometida, pagou, segundo seus cálculos, 15.435 sacas de soja a mais que o efetivamente devido, sofrendo um prejuízo de R$883.345,05;

Além disso, a parceira-outorgada, ora apelante, manejou pedido de reconvenção a fim de que o parceiro-outorgante autor fosse condenado (i) ao pagamento da multa prevista na Cláusula Vigésima Terceira em seu favor, correspondente às 4 sacas de soja por hectare; (ii) à repetição dos valores pagos em face das áreas não entregues, ou seja, sobre o equivalente a 300,36 hectares/ano; e (iii) ao pagamento dos lucros cessantes da área não entregue e, ainda, em face do ano/safra 2016/2017, quando não lhe foi garantida a posse mansa e pacífica à requerida/reconvinte.

Após impugnação à contestação, e resposta à reconvenção, foi proferida decisão saneadora, com designação de audiência de instrução, na qual restou ouvida a testemunha
Odair Jose Dauek Wojciechowski
.

Com as alegações finais, adveio a sentença de procedência da ação de cobrança e improcedência do pleito reconvencional.

Pois bem.

A tese recursal principal se funda exclusivamente no argumento de que em 31/08/2016, foi firmado o
Termo de Autocomposição extrajudicial para plantio na Fazenda Santo Antonio de Safra

2016/2017 de 2425 hectares
(ID. n. 23156260 - Pág. 308/312) que foi subscrito tanto pelo dono da área (arrendador) e pelo apelante (parceiro-outorgado), quanto pelo apelado, no qual este autorizou expressamente o réu recorrente a pagar diretamente ao proprietário arrendador a renda do arrendamento relativa à safra 2015/2016, com vencimento no ano de 2016, através dos frutos da parceria devidos ao parceiro-outorgante, referentemente à safra 2016/2017, também vencida em 2016, a fim de poder prosseguir na posse imediata do imóvel, dando continuidade à exploração da área.

Aduziu que, tanto assim o foi que não houve execução de valores inerentes à parceria agrícola, pois foi pago diretamente ao dono da área
com anuência do recorrido
, de maneira que cobrança de multa compensatória por suposta “quebra de contrato” contraria sua conduta antecedente, de assinar o mencionado
Termo de Autocomposição
, em verdadeiro
venire contra factum proprium,
o que não pode ser admitido.

No entanto, tal arguição não prospera.

Primeiramente porque, como bem frisou a sentença, quem deu causa à resolução do contrato de parceria – e por consequência, ao pacto de arrendamento firmado entre a autora apelada e a família
Thomé
, proprietária e arrendadora da área – foi a parceira-outorgada, ora apelante, que não por uma nem duas, mas por três vezes, fora devida e incontroversamente notificada para honrar a fração dos frutos da parceria que deveria ser entregue à empresa
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
, assim como com os frutos relativos à Safra 2016/2017 que, por vontade espontânea das partes, tiveram o vencimento convencionado, em aditivo ao pacto de parceria, para
fevereiro
e
março de 2016
.

Afinal, como bem frisou o magistrado sentenciante,
“até a data do vencimento dos valores relativos ao adiantamento da safra 2016/2017 o autor encontra-se totalmente adimplente com suas obrigações junto a requerida, considerando a manutenção do contrato de arrendamento até aquele momento.”

De igual maneira, também na linha do consignado na sentença, em relação à parcela dos frutos da parceria que deveria ser paga à empresa
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
– credora do parceiro-outorgante, ora apelado –, embora a apelante tenha alegado inicialmente que cumpriu essa obrigação, não é o que se verifica dos autos, pois o respectivo crédito foi habilitado nos autos da recuperação judicial da apelante (Habilitação de Crédito n. 000615579.2017.8.11.0086).

Não fosse isso o bastante, não se pode também perder de vista que a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0006155-79.2017.8.11.0086 movida pela empresa
O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
em face tanto da apelante, como do apelado e sua esposa, ainda continua ativa em relação a esses últimos, o que por evidencia mais ainda o descumprimento do contrato de parceria por parte da parceira-outorgada, ora recorrente.

Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a apelante, no
Termo de Autocomposição extrajudicial para plantio na Fazenda Santo Antonio de Safra

2016/2017 de 2425 hectares
(ID. n. 23156260 - Pág. 308/312) o apelado não figurou como anuente.

Nesse viés, não há nenhuma cláusula que indique isso, mesmo porque no campo em que aposta a assinatura do apelado consta apenas a indicação de “Ciente”.

Não há nada no referido
Termo de Autocomposição
que permita inferir que, pela assinatura na parte final do instrumento, o apelado
“expressamente autoriza o recorrente a pagar diretamente ao dono da terra o arrendamento de 2015/2016 com vencimento no ano de 2016”
,
“mesmo ano do vencimento da parceria entre recorrente e recorrido inerente a safra 2016/2017”
, como enganosamente tentou fazer crer a apelante.

Aliás, o mencionado Termo vincula única e exclusivamente o proprietário da área
JORGE ALBERTO THOMÉ
– que se limitou à assegurar o plantio e a colheita da safra de soja 2016/2017 e da safrinha, até 19/07/2017 – e a apelante – que se comprometeu a pagar antecipadamente a importância de R$1.462.602,00 pela exploração da área no interregno – classificados em tal instrumento como “acordantes”.

Vale ainda dizer que embora afirme que
“não há uma linha sequer no termo assinado entre as partes destacando que o recorrido poderia buscar multa ou outro tipo de reparação material contra o recorrente”
(ID. n. 231256678 - Pág. 10), o caso deve ser analisado sob uma ótica inversa, qual seja, sob a perspectiva de que o
Temo de Autocomposição
invocado pelo apelante não traz qualquer vedação a que o parceiro-outorgante, ora apelado – que, repise-se, não assinou instrumento escrito em questão como “acordante” – pudesse cobrar a cláusula penal estipulada no contrato, ou qualquer outro valor a título de perdas e danos.

Essa é a lógica: em nenhum momento o apelando renunciou às prerrogativas que o contrato de parceria e seus respectivos aditivos lhe conferiram.

Ao contrário do que tenta induzir o apelante, o simples fato de o proprietário da área ter permitido que terminasse a colheita da safra de soja 2016/2017 e da safrinha, não afasta a sua culpa pela resolução do contrato de parceria – e, indiretamente, do arrendamento – tampouco transforma a cobrança da cláusula penal, pela parte prejudicada, um suposto
venire contra factum proprium
.

Noutras palavras, a aposição assinatura no
Termo de Autocomposição
entre o apelante e o dono da área para fins de ciência – e não como um compromissário a qualquer título – não constitui um ato incompatível com a cobrança da multa assegurada pelo contrato descumprido pelo parceiro-outorgado, ora recorrente.

Tanto assim o é que o
Parágrafo único
do CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – que confere ao parceito-outrgante faculdade de rescindir o pacto em caso de inadimplemento de qualquer das cláusulas – garante à parceira-outorgada o direito à findar a colheita da safra já implementada, sem que isso em nada vulnere o direito da parceira resolver unilateralmente a parceria e, por consequência, exigir a multa contratual.

É o que se pode dessumir das Cláusulas VIGÉSIMA SEGUNDA e VIGÉSIMA TERCEIRA do contrato de parceria. Vejamos:

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:
Havendo inadimplemento de quaisquer cláusulas deste contrato, gerará à parte contrária a faculdade de rescindir o presente.

Parágrafo único:

Caso a colheita esteja em iminência de ocorrer, a parceira outorgada caberá o direito de finda-la.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:
A parte que infringir quaisquer cláusulas e ocasionar a rescisão não amigável, pagará uma multa equivalente a 04 (quatro) sacas de soja por hectare por cada ano restante de contrato, cumulativo, independentemente de eventuais indenizações por perdas e danos.”
(ID. n. 23156260 - Pág. 61)

Com isso, fica rechaçada a tese recursal de que o indigitado
Termo de Autocomposição
tivesse suprimido o direito do contraente, prejudicado pelo descumprimento do contrato de parceria, de exigir a multa contratual liberalmente convencionada.

No entanto, no tocante ao pleito subsidiário, o apelo está a merecer parte da guarida vindicada.

Isso porque, consoante cediço, ao julgar o REsp 1843332/RS e outros afins sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito
é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
.”
(
Tema 1.051 do STJ
)

Melhor explicando o paradigma,
“a jurisprudência do STJ já proclamou que, como o art. 49 da Lei n.º 11.101/2005 prevê que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
a submissão de determinado crédito à recuperação judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele
.”
(AgInt no REsp n. 1.754.364/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Assim, considerando que o último “fato gerador” da cobrança da multa contratual prevista no pacto de parceria, se deu em
15/02/2016
– quando do vencimento da última parcela (50%) dos frutos da parceria relativa à safra 2016/2017 – antes, portanto, do ajuizamento do pedido de recuperação judicial da recorrente (Proc. n. 0003435-42.2017.8.11.0044), datado de
19/06/2017
, certo é que o crédito constituído pela sentença ora apelada se sujeita aos efeitos do processo recuperacional, no qual deve ser habilitado.

Vale, porém destacar que, segundo a orientação do STJ,
“nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores (relação prevista no art. 51, III e IX, da Lei 11.101/05), por tratar-se de direito disponível, pode optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da recuperação para então iniciar a um novo cumprimento individual de sentença, devendo a satisfação do crédito, em tais casos, observar as condições estabelecidas no plano de recuperação aprovado, nos termos do art. 59, da Lei 11.101/05.”
(AgInt no AREsp n. 2.172.136/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para reconhecer que o crédito constituído pela sentença é concursal, devendo ser habilitado nos autos da Recuperação Judicial n. 0003435-42.2017.8.11.0044, ou, no caso de assim não o desejar o credor apelado, aguardar o encerramento do feito recuperacional para posterior cumprimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024